Tribunal: TJMT
Processo: 1024557-64.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024557-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO SILVA DA COSTA - CPF: 019.169.141-01 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOAO VITOR CANAVARROS MAGALHAES DA COSTA - CPF: 071.829.861-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ – ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – INDENIZAÇÃO POR MORTE EX OFÍCIO - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NESSE SENTIDO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A sentença se mostra extra petita quando o pedido é julgado em dissonância com a causa de pedir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta por JOÃO VITOR CANAVARROS MAGALHÃES DA COSTA, à época representado por seu genitor ROGÉRIO SILVA DA COSTA, julgou procedente a ação e, assim, condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização, corrigido monetariamente desde a data do sinistro, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que ocorreu julgamento extra petita, uma vez que foi condenada ao pagamento de indenização pelo evento morte, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido.

Narra que a ação trata de cobertura securitária por invalidez decorrente de acidente de trânsito, porém, o magistrado sentenciou a lide como se fosse pedido de indenização do seguro dpvat por morte.

Acrescenta afirmando que o fato do autor ter falecido no curso da ação, não detém o condão de alterar o objeto da ação, sobretudo de ofício pelo Juízo.

Fala da necessidade da correta aplicação da tabela inserta na Lei regulamentadora do seguro dpvat aliada ao grau de invalidez atestado em perícia médica judicial.

Ao final, aduz que o recorrido não possui legitimidade para pleitear a cobertura integral do seguro, haja vista que a existência da genitora da vítima.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 214935070.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, a apelante alega que a decisão é extra petita, uma vez que foi condenada ao pagamento de indenização do seguro obrigatório dpvat pelo evento morte, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido.

A tese recursal merece acolhida, adianta-se.

É que, embora tenha ocorrido a morte do autor durante o curso do processo, isso por si só, não possui o condão de alterar o objeto da ação consubstanciado em pedido de indenização do seguro obrigatório dpvat por invalidez.

Como cediço, é vedado ao julgador prestar a tutela jurisdicional quando não requerida ou por fundamento diverso do invocado pela parte, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência, nos termos do previsto na legislação processual vigente.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE - CONDENAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTRA PETITA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A sentença se mostra extra petita quando o pedido é julgado em dissonância com a causa de pedir. (N.U 1008629-05.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HERDEIROS – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ – JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – INDENIZAÇÃO POR MORTE IMPROCEDENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da sentença.

No caso, tendo a r. sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento “extra petita” e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida. (N.U 1031674-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Desse modo, tendo em conta que a sentença recorrida se distanciou dos limites do pedido formulado pelo apelado, forçoso reconhecer a nulidade da decisão, por vício extra petita, o que implica na nulidade total do decisum objurgado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024